Tribunal: TCU
Processo: 016.862/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7776/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.862/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Doris Leila Pinheiro de Macedo Soares (XXX.868.926-XX); Geisa Oliveira Campanati (XXX.052.037-XX); Ieda Machado Soares (XXX.053.917-XX); Katia Pecanha da Silva (XXX.107.687-XX); Lucia Helena Machado Soares (XXX.227.617-XX); Luciana Ribeiro da Silva de Melo (XXX.062.797-XX); Luzia Aparecida Machado Rodrigues (XXX.301.387-XX); Luziete Maria Machado (XXX.708.397-XX); Maria do Carmo Oliveira (XXX.854.037-XX); Norma Lopes do Couto (XXX.835.927-XX); Stella Maris Pinheiro do Couto (XXX.944.857-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.